Tribunal: TJDFT
Processo: 0716838-88.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. CONSULTA MÉDICA - CONSULTA EM CIRURGIA GINECOLÓGICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE URGÊNCIA E DE OMISSÃO DO ESTADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto, com pedido de tutela de urgência, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o Distrito Federal a fornecer à parte autora a CONSULTA EM CIRURGIA GINECOLÓGICA, na rede pública de saúde do Distrito Federal, observados os critérios de regulação e prioridade clínica, ou, em caso de impossibilidade, na rede privada de saúde, às suas expensas.
2. Recurso próprio, regular, tempestivo e dispensado do preparo, ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas pelo recorrido (ID 36427468).
3. Gratuidade deferida, uma vez que representada pela Defensoria Pública do DF e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício.
4. Em suas razões recursais, a recorrente alegou necessitar da consulta para a realização do procedimento cirúrgico. Frisou que aguarda há mais de 03 (três) anos e 10 (dez) meses para a realização do procedimento, o qual se encontra cadastrado sob o risco amarelo-urgente no SISREGIII. Sustentou que, embora tenha sido determinado na sentença a realização da consulta, não foi estabelecido prazo para o cumprimento da ordem, porquanto foi determinado que os critérios de regulação e prioridade clínica devem ser observados. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença, de maneira a determinar que o Distrito Federal disponibilize à Recorrente a CONSULTA EM CIRURGIA GINECOLÓGICA, nos termos da prescrição médica, no prazo máximo de 15 (quinze) dias e, em caso de impossibilidade, que fosse disponibilizado por meio da rede privada de saúde, às expensas do Poder Público.
5. Tutela de urgência recursal foi indeferida, posto que não estavam presentes os requisitos dispostos no artigo 300 do CPC (ID 36678754).
6. O direito à saúde encontra-se assegurado nos artigos 6o e 196 da Constituição Federal de 1988, sendo dever do Estado garantir, por meio de políticas sociais e econômicas, “o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”, tratando-se de verdadeira proteção à dignidade humana.
7. Em razão do dever constitucional, o Distrito Federal é responsável pela gestão e manutenção da estrutura que garanta o pleno funcionamento do Sistema Único de Saúde em seu território (incluindo as unidades de atendimento, corpo profissional e insumos necessários), tendo como objeto a preservação da vida e da saúde da população, mediante acesso a tais serviços.
8. No relatório médico apresentado pela recorrente, ID 36426142, consta o encaminhamento para avaliação de cirurgia ginecológica nos seguintes termos: “Paciente acima de 67 anos, hígida, com perda urinária aos esforços mais urgência miccional. Solicito avaliação de cirurgia ginecológica”.
9. Destaca-se que a parte requerente se encontra inserida no SISREG III para realização de consulta desde 09/12/2021, tendo sido classificada, inicialmente, com prioridade azul e, em 29/12/2021, houve a modificação da prioridade para amarelo-urgência (ID 36427465).
10. Não há demonstração de omissão do Estado, uma vez que a recorrente está inserida no Sistema de Regulação.
11. Entendo necessário fixar o prazo de 30 dias para cumprimento da obrigação, de modo a permitir tempo hábil ao Estado para promover tal atendimento, considerando o agravamento da saúde da parte enquanto espera pelo atendimento necessário.
12. Não se trata de intervenção do Poder Judiciário para alterar a lista de espera organizada pela Secretaria de Saúde baseada em critérios médicos e legais, mas após a longa espera pela recorrente, é justo que seja o Poder Público compelido ao seu tratamento, agora emergencial, providenciando-o diretamente, ou arcando com seus custos em unidade particular.
13. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, somente para fixar prazo de 30 dias para cumprimento da obrigação.
14. Sem custas e honorários. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/1995.